Tribunal: STF
Processo: RE 1442963
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o qual concedeu a ordem em Mandado de Segurança impetrado pelo WHATSAPP INC para afastar a cominação de astreintes fixadas em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou o fornecimento de mensagens e arquivos, ante a inviabilidade tecnológica para o cumprimento da medida, haja vista que a empresa não tem acesso a mensagens criptografadas trocadas entre os usuários do aplicativo. O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 5, fls. 1-2):



    “Mandado de segurança. Aplicativo Whatsapp. Sigilo das comunicações privadas. Garantia não absoluta. Interceptação e acesso ao teor das mensagens encriptadas. Obrigação tecnologicamente inviável. Afastamento das astreintes.



    A garantia de sigilo das comunicações privadas conferida pela Constituição Federal e pelo Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14) não é absoluta, comportando exceção à vista da necessidade de conhecimento de seu teor para fim de persecução judicial. 



    É juridicamente possível a cominação de astreintes em procedimento investigatório criminal como instrumento de coerção ao cumprimento da ordem judicial de fornecimento do teor de comunicações privadas, conforme autorizam os arts. 139, IV, 461, §5°, e 461-A, todos do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal, por força do art. 3° do Código de Processo Penal. 



    Justificada a inviabilidade técnica de cumprimento da medida que constitui o objeto da cominação das astreintes, estas devem ser afastadas, por terem função exclusivamente coercitiva, sob pena de desvirtuar-se a natureza do instituto e punir injustamente o destinatário que, na medida de sua viabilidade tecnológica, cumpriu a contento a determinação do juiz”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Parquet alega que o acórdão recorrido, ao afastar a obrigatoriedade de fornecimento das mensagens trocadas entre os usuários determinada nos autos do procedimento cautelar de Quebra de Sigilo de Dados n. 0015947-33.2018.8.22.050, violou o art. 5º, XII, da CF/1988, pois conferiu caráter absoluto ao sigilo das comunicações. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela empresa Whatsapp Inc contra três ordens proferidas pelo Juízo da 1º Vara de Delitos Tóxicos da Comarca de Porto Velho, nos autos do procedimento cautelar nº 0015947-33.2018.8.22.0501, determinando o fornecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, de dados e comunicações entre determinados usuários alvos de investigação criminal, sob pena de multa diária de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), até o limite de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) cada, totalizando o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em caso de descumprimento (Doc. 3).



    Afirmou o impetrante que cumpriu apenas parcialmente a decisão, informando os dados dos usuários. Todavia, por questões de impossibilidade técnica, não forneceu o teor das comunicações trocadas entre os investigados, uma vez que protegidas por criptografia de ponta-a-ponta.



    Assim, alegando tratar-se de obrigação impossível de cumprir, requereu (a) a concessão da segurança para o fim de declarar a ilegalidade das ordens, com a sua revogação; (b) subsidiariamente, a redução do valor das multas ora arbitradas, por entender excessivas e desproporcionais; e (c) alternativamente, a suspensão das ordens até o julgamento pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL da ADPF 403 e da ADI 5527 (Doc. 3).



    O Tribunal de origem, por unanimidade, concedeu a segurança postulada, ao fundamento de que a inviabilidade tecnológica de cumprimento da medida constitui argumento plausível para afastar a cominação das astreintes. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 403/DF, de relatoria do Min. EDSON FACHIN e da ADI 5527, de relatoria da Min. ROSA WEBER, discutirá a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), bem como a possibilidade de cumprimento de ordem judicial que determine o fornecimento do conteúdo de conversas trocadas entre usuários de aplicativos de conversa protegidas por criptografia de ponta-a-ponta.



    Assim, cumpre devolver os autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADPF 403 e da ADI 5527.



    No mesmo sentido: ARE 1.212.723-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/03/2023.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente